Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-67.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007234-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MARCIA REGINA PALMEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 843.164.382-04 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA DE SOUZA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POSSE DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2. Com efeito,
não obstante tenha havido alteração e inclusão de dispositivos à Lei Complementar nº 600/2017, por meio da Lei Complementar nº 719/2022, que dentre outros, incluiu o inciso
XVI
, do artigo 2º, à regra das exceções, todavia, a referida Lei (719/2022), somente foi sancionada na data de
24-3-2022
, e publicada por meio do Diário Oficial (Edição Extra), na mesma data, passando, então, a vigorar na data de sua publicação, de acordo com o seu artigo 9º. Portanto, posteriormente à data do contrato administrativo em vigência da agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MÁRCIA REGINA PALMEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO e outros.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada efeito ativo, interposto por
Márcia Regina Palmeira de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1009051-43.2022.8.11.0041,
impetrado pela ora Agravante em face de ato coator tido como ilegal praticado por
Carolina Pagliarini da Silva Martins,
Gerente de Provimento, Manutenção e Aplicação Sema-MT, e
Rita de Cássia de Souza,
Coordenadora de Gestão de Pessoas Sema-MT, indeferiu o pedido liminar, por ausência de direito líquido e certo.

Alega a Agravante que, o Juízo
a quo
, indeferiu sua posse para o exercício de cargo decorrente de processo seletivo simplificado para contratação temporária
(Edital nº 1- Sema/MT),
por não ter havido a desincompatibilização pelo tempo mínimo de 12 (doze) meses entre um contrato e outro, exercido na Sema-MT, nos termos
do artigo 18, inciso III, da Lei Complementar nº. 600/2017 do Estado de Mato Grosso.

Relata que, este dispositivo seria inconstitucional e ilegal, na medida que restringe o acesso ao trabalho.

Diz que, o Juízo de Primeiro Grau, indeferiu a liminar por entender
que não há ilegalidade e inconstitucionalidade no dispositivo citado
, bem como
não haver provas do direito líquido e certo

suficientes a demonstrar a boa aparência do direito perseguido e a razoabilidade das suas pretensões destinadas a suspensão do ato coator a uma medida de urgência.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, por entender que a exigência do artigo citado, qual seja,
artigo 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº. 600/2017, é inconstitucional, em razão de
limitar o livre acesso ao trabalho.

Nesse contexto, pugna pela concessão de liminar, reformando-se a decisão proferida, a fim de que seja suspenso o ato administrativo ilegal, determinando a posse da agravante.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID nº 126014171.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão expedida por meio do ID. 132235657.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo provimento do recurso.
(Id. 132522168).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada efeito ativo, interposto por
Márcia Regina Palmeira de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1009051-43.2022.8.11.0041,
impetrado pela ora Agravante em face de ato coator tido como ilegal praticado por
Carolina Pagliarini da Silva Martins,
Gerente de Provimento, Manutenção e Aplicação Sema-MT, e
Rita de Cássia de Souza,
Coordenadora de Gestão de Pessoas Sema-MT, indeferiu o pedido liminar, por ausência de direito líquido e certo.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

A negativa de posse, por si só, não possui condão de afetar direito líquido e certo, quando amparado por legislação da qual a impetrante tinha ou poderia ter prévio conhecimento. Necessário registrar que o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo, desta forma, ser utilizado como instrumento de controle abstrato de validade constitucional das leis e dos atos normativos em

geral. Por estas razões, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária, eventual ilegalidade praticada pelas impetrados, pois, a negativa da autoridade indicada coatora possui previsibilidade em dispositivo legal que rege a matéria. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a agravante possui vínculo de contrato temporário com o Estado de Mato Grosso (Secretaria do Meio Ambiente – SEMA),
decorrente de processo Seletivo Simplificado, Contrato Administrativo nº 49/2019, formalizado na data de
12-7-2019
, com 2 (dois) aditivos materializados nos biênios
2020/2021
e
2021/2022
, cujo vínculo empregatício, se encerra na data de
11/07/2022
.

(ID. 124941153)
.
Portanto, nos termos da Lei Complementar nº 600/2017, inciso III, do artigo 18, ao que se vê,
a priori
, a agravante não poderá ser novamente contratada, em razão de possuir vínculo empregatício com o Estado de Mato Grosso, em vigência, o qual de acordo com o contrato administrativo, se encerrará na data de
11-7-2022
. Ainda, no tocante ao referido contrato administrativo da agravante, observa-se que, as exceções à regra não se enquadram na hipótese vertente, visto que, não envolvem a contratação emergencial destinada a situações de calamidade pública, emergenciais e surtos epidemiológicos, risco eminente à saúde animal, emergenciais ambientais, serviços essenciais ou urgentes. Isso porque, consta dos autos, especificamente, no contrato administrativo nº 49/2019, em sua cláusula terceira - da fundamentação legal, ao item 3.1. a seguinte redação: [...] 3.1. Observados os princípios inerentes ao Direito Público, a presente contratação temporária fundamenta-se na: [...] Lei Complementar nº 600/2017 em seu
artigo 2º, inciso XVI:

Contudo, analisando detidamente a referida lei, observa-se que o
inciso XVI,
do artigo 2º, não está previsto à regra das exceções, quais sejam;
incisos I, III, IX, XI, XII e XIV,

do art. 2º da Lei Complementar 600/2017.

Assim, não obstante o alegado pela agravante, constata-se que ao menos nesta fase de cognição sumária, não há
ato ilegal ou inconstitucional praticado pela Administração pública ao promover a negativa da posse da impetrante ora agravante, com base na Legislação Estadual.
Ademais, não obstante tenha havido alteração e inclusão de dispositivos à Lei Complementar nº 600/2017, por meio da Lei Complementar nº 719/2022, que dentre outros, incluiu o inciso
XVI
, do artigo 2º, à regra das exceções, todavia, a referida Lei (719/2022), somente foi sancionada na data de
24-3-2022
, e publicada por meio do Diário Oficial (Edição Extra), na mesma data, passando, então, a vigorar na data de sua publicação, de acordo com o seu artigo 9º. Portanto, posteriormente à data do contrato administrativo em vigência da agravante. Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma,
INDEFIRO
o pleito liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pela Recorrente.

Compartilho do entendimento de que
,
a
negativa da posse foi consubstanciada no artigo 18, inciso III, da Lei Complementar n° 600/2017 que veda, expressamente, nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do artigo 2º da referida legislação.
A
s exceções à regra não se enquadram na hipótese vertente, pois, não envolvem a contratação emergencial destinada a situações de calamidade pública, emergenciais e surtos epidemiológicos, risco eminente à saúde animal, emergenciais ambientais, serviços essenciais ou urgentes.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar que, seja suspenso o ato administrativo ilegal, determinando a posse da agravante.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
não obstante tenha havido alteração e inclusão de dispositivos à Lei Complementar nº 600/2017, por meio da Lei Complementar nº 719/2022, que dentre outros, incluiu o inciso
XVI
, do artigo 2º, à regra das exceções, todavia, a referida Lei (719/2022), somente foi sancionada na data de
24-3-2022
, e publicada por meio do Diário Oficial (Edição Extra), na mesma data, passando, então, a vigorar na data de sua publicação, de acordo com o seu artigo 9º. Portanto, posteriormente à data do contrato administrativo em vigência da agravante.

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Márcia Regina Palmeira de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022